Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">1. Em relação ao pedido de não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a parte embargada carece de interesse recursal, pois almeja a reforma da sentença sobre pedido formulado pela

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">embargante que não foi acolhido pelo Juízo originário.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">2. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">Recurso conhecido somente em parte.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">3. Nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, admite-se a conversão da busca e apreensão em ação executiva, na hipótese em que o bem alienado

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">4. Na redação anterior do referido art. 4o, que estabelecia a conversão da busca e apreensão em ação de depósito, a jurisprudência do c. STJ admitia a cobrança do “equivalente em dinheiro” ao bem

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">fiduciariamente alienado em garantia, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Esta Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva deve levar em consideração o valor médio de mercado do bem

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">(tabela FIPE) ou a soma das parcelas vencidas e vincendas, o que se mostrar menos oneroso ao devedor.

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;
text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">6. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. De acordo com o § 2o, do mesmo art. 85, os honorários advocatícios devem ser

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;
text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;
text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">atualizado da causa.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">7. Recurso PARCIALMENTE <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.